Tribunal: STF
Processo: RE 640564
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. QUINTOS/DÉCIMOS. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DECRETO N. 3.089/99. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 



    1.  A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).



    2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.



    3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 20.3.09; RE n. 600.856, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14.12.10; RE n. 603.890, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe de 01.08.11; RE n. 594.958-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11, entre outros.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. CORRELAÇÃO DE ATIVIDADES. PRESCRIÇÃO. VPNI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não diviso na espécie vertente o curso do lapso prescricional quinquenal, aplicável ao caso, tendo em linha de conta que a recusa administrativa do direito pleiteado se deu em agosto de 2000 (fls. 56-60) e a demanda foi ajuizada em 05.11.2002. De igual modo, a parcela mais remota almejada pelo autor data de maio de 1999. 2. Segundo a prova colhida em audiência, e é até intuitivo, existe correlação entre as atividade desenvolvidas pelo atual cargo em comissão de Gerente Executivo (DAS 101.4) e o cargo em comissão na ocasião exercida pelo requerente, o de Superintendente, DAS 101.3 (fl. 43), e é inclusive reconhecido como provado pela r. Sentença. 3. É sofismático dizer que se aposentar com décimos do cargo não é o mesmo que se aposentar no respectivo cargo. Aposentou-se no cargo. O Decreto nº 3.059/1999 implantou a nova estrutura na administração do Ibama, transformando o Superintendente Estadual em Coordenador de Articulação Geral, posteriormente convertido em Gerente Executivo. O Ibama confessa a correlação e ela, repita-se, é intuitiva. 4. Deveria ter imediatamente feito as correlações pertinentes, pois o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda n. 20/98, determina que os proventos da aposentadoria deverão ser revistos sempre que se modificar a remuneração dos servidores da ativa, bem como por vantagens posteriores quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargou ou função em que se deu a aposentação. 5. Não há, todavia, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na Lei nº 9.527/1997, ao transformar os décimos incorporados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. 6. Muito embora não tenha sido integralmente acolhida a tese da inicial, resta caracterizado a sucumbência mínima da parte autora (§ único do artigo 21 do CPC), com o que condeno o réu ao reembolso das custas despendidas pelo autor e a pagar honorários ao seu patrono, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.